Tribunal: TJES
Processo: 5001771-90.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Ambiental
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001771-90.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Município de Vitória

contra o v. acórdão de id 1859867, que conheceu e deu provimento à apelação cível interposta por
Banco Pan S.A.
, a fim de acolher os embargos à execução, para declarar a nulidade da certidão de dívida ativa exequenda e, por conseguinte, extinguir o processo executivo sem resolução do mérito.

O embargante, em suas razões recursais (id 1934201), sustenta que o acórdão padece de
(i)
obscuridade e omissão quanto à abusividade das cobranças identificadas como “Ressarcimento por Serviços Prestados por Terceiros”,

ao considerar que a alusão ao “pagamento de comissão dos lojistas/revendas” especificaria quem são os terceiros e quais os serviços prestados;
(ii)
obscuridade quanto ao capítulo referente à verba honorária sucumbencial, eis que, a despeito do parcial provimento obtido pela Municipalidade em seu apelo, fora arbitrado honorários advocatícios recursais.

O embargado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (id 2071923).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Município de Vitória

contra o v. acórdão de id 1859867, que conheceu e deu provimento à apelação cível interposta por
Banco Pan S.A.
, a fim de acolher os embargos à execução, para declarar a nulidade da certidão de dívida ativa exequenda e, por conseguinte, extinguir o processo executivo sem resolução do mérito.

O embargante, em suas razões recursais (id 1934201), sustenta que o acórdão padece de
(i)
obscuridade e omissão quanto à abusividade das cobranças identificadas como “Ressarcimento por Serviços Prestados por Terceiros”,

ao considerar que a alusão ao “pagamento de comissão dos lojistas/revendas” especificaria quem são os terceiros e quais os serviços prestados;
(ii)
obscuridade quanto ao capítulo referente à verba honorária sucumbencial, eis que, a despeito do parcial provimento obtido pela Municipalidade em seu apelo, fora arbitrado honorários advocatícios recursais.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que, muito embora inexista vício a ser sanado por esta via integrativa no que diz respeito à abusividade da cláusula contratual – eis que a questão apontada foi devidamente enfrentada, de maneira clara e coesa, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível –, entendo que o acórdão vergastado realmente é obscuro quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Com efeito, em relação ao primeiro ponto, não se verifica os supostos vícios na decisão objurgada, eis que a questão foi exaustivamente enfrentada pelo pronunciamento judicial objurgado, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento da apelação cível. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Deveras, o acórdão hostilizado é claro ao afastar a tese de abusividade da cláusula contratual, sob a justificativa de que a legalidade da cobrança da tarifa de serviços de terceiro decorre do fato de
ter sido devidamente especificada,
com a indicação de quem são os terceiros e de quais os serviços prestados
.

Neste particular, esta c. Câmara Cível, em estrita observância ao precedente vinculante do c. STJ sobre a matéria (Tema nº 620), entendeu como suficiente a previsão contratual especificando que o encargo a título de “Serviços de Terceiro” se refere ao “
pagamento de comissão dos lojistas/revendas
”, conforme previsto na cláusula 2.3.3.

Não se há, pois, de cogitar em omissão quanto ao entendimento do Tribunal da Cidadania, tampouco em obscuridade, eis que o acórdão objurgado é claro ao concluir pela legalidade da aludida cobrança, por entender que fora devidamente especificada.

Não fosse o bastante, este Órgão Colegiado também levou em consideração que, muito embora reconhecida a legalidade em abstrato, eventual excesso do valor pode conduzir à nulidade da aludida cobrança. Todavia, no caso vertente, “
não há que se falar em desarrazoabilidade das quantias fixadas, eis que a importância convencionada a título de tarifa de cadastro
[R$ 400,00]
corresponde a, aproximadamente, apenas 5% (cinco por cento) do valor total financiado
” - a qual, vale registrar, é significativamente superior à quantia cobrada a título de despesas de terceiros (R$ 235,51), evidenciando a validade de sua cobrança.

É certo, pois, que o embargante pretende, em relação a este ponto, a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Em contrapartida, reconheço que o capítulo decisório que fixou o valor referente à verba honorária sucumbencial realmente padece de obscuridade, eis que, por equívoco, foi mencionado o §11 do art. 85, conquanto não tenha havido arbitramento de honorários recursais.

Deveras, consoante entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, na forma do referido dispositivo do CPC/15, somente tem vez quando presentes os seguintes requisitos, de forma concomitante: “
a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, data da vigência do novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
” (AgInt no REsp 1928566/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Bem por isso, considerando que o apelo interposto pelo Município foi conhecido e parcialmente provido, para afastar a sua condenação ao pagamento das custas processuais, forçoso convir que
não houve arbitramento de honorários recursais
, mas tão somente indicação errônea do §11º do art. 85, bem como equivocada manifestação a respeito do “trabalho adicional realizado em grau recursal”.

É dizer, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido se deu exclusivamente com base na atuação dos causídicos no primeiro grau de jurisdição, não tendo havido majoração pelo trabalho realizado em sede recursal, mas apenas arbitramento com base nos critérios do art. 85, §§2º e 3º, do Diploma Processual Civil.

Antes de concluir, ressalto que eventual nova oposição de embargos de declaração com a mesma finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no citado art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
dou-lhe

parcial
provimento
, sem efeitos infringentes, tão somente para esclarecer que não houve arbitramento de honorários advocatícios recursais, de sorte que o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, fixado no acórdão vergastado, decorre exclusivamente do trabalho realizado pelos causídicos no primeiro grau de jurisdição, o qual foi alcançado à luz dos parâmetros estipulados pelo art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
OBSCURIDADE
. OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
OBSCURIDADE QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ESCLARECIMENTO EM RELAÇÃO À INEXISTÊNCIA DE HONORÁRIOS RECURSAIS. VÍCIO SANADO.
SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, não se verifica os supostos vícios na decisão objurgada no que diz respeito à abusividade da cláusula contratual, eis que a questão apontada foi devidamente enfrentada, de maneira clara e coesa, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3)
Em contrapartida, esta c. Câmara Cível reconhece que o capítulo decisório que fixou o valor referente à verba honorária sucumbencial realmente padece de obscuridade, tendo em vista que, por equívoco, foi mencionado o §11 do art. 85, conquanto não tenha havido arbitramento de honorários recursais.

4)
Consoante entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, na forma do referido dispositivo do CPC/15, somente tem vez quando o reconhecido é não conhecido integralmente ou desprovido. Bem por isso, considerando que o apelo interposto pelo Município foi conhecido e parcialmente provido, para afastar a sua condenação ao pagamento das custas processuais, forçoso convir que não houve arbitramento de

honorários recursais, mas tão somente indicação errônea do §11º do art. 85.

5)
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.